Tribunal: TCU
Processo: 043.304/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 709/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 232, § 2o, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) não conhecer da presente documentação como solicitação de fiscalização, por falta de legitimidade do solicitante para formulação do pedido perante o Tribunal; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Procurador-Geral do Município de Betim/MG, Bruno Ferreira Cypriano; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.304/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Betim - MG (18.715.391/0001-96). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Betim - MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.